Tribunal: TJDFT
Processo: 0015398-74.2007.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0015398-74.2007.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Em decisão de ID 24490834, foi determinado o levantamento da ordem de sobrestamento quanto ao Tema 810, bem como à parte exequente que apresentasse os cálculos atualizados referentes aos substituídos FRANCISCA ANDREIA SOUSA ALMEIDA, FRANCISCA DA CONCEICAO BRITO, FRANCISCA MARIA DE ARAUJO BOUDENS ROCHA, FRANCISCO AGOSTINHO SILVA, FRANCISCO DE ASSIS DA CONCEIÇÃO, FRANCISCO DE LIMA SILVA e FRANCISCO JOSE BASTOS CAVALCANTE, observando-se, em relação à correção monetária e aos juros, os parâmetros delimitados nos autos do RE 870.947/SE. A parte exequente peticionou para juntar as planilhas atualizadas dos cálculos referentes aos referidos substituídos (IDs 25283232 e 25283235). Por sua vez, o Distrito Federal se manifestou contrário aos cálculos da parte adversa (ID 28067095), porquanto, em relação ao substituído Francisco de Assis da Conceição, já foi adimplido o valor referente ao auxílio alimentação do período de abril/2001 até abril 2002, consoante as fichas financeiras do referido credor. Informou ainda o executado que a Gerência calculou o débito com aplicação da TR, conforme título executivo formado pelo acórdão, apurando divergência a maior no valor de R$ 81.210,55 (oitenta e um mil, duzentos e dez reais e cinquenta e cinco centavos). Em resposta (ID 29826207), o SINDIRETA/DF aduz que o título executivo determinou a exclusão do benefício alimentação referente ao período de outubro/2000 a março/2001 e, quanto ao índice de correção monetária, afirma que não houve modulação de efeitos na decisão proferida nos autos do RE 870.947/SE que reconheceu a inconstitucionalidade da utilização do índice de remuneração da poupança como parâmetro de correção monetária. Pois bem. Quanto à manifestação do exequente de que a dedução do quantum em relação ao substituído Francisco de Assis da Conceição se limitou a o período de outubro de 2000 a março de 2001, tenho que razão lhe assiste. Extrai-se do acórdão de ID 9741311, proferido nos Embargos de Declaração nos Embargos à Execução 10990-06.2008.8.07.0000 que, de fato, ficou assentado no título executivo que houve recebimento do auxílio alimentação, por via administrativa, pelo servidor Francisco de Assis da Conceição no período indicado pela parte exequente. Inclusive este feito já foi remetido à Contadoria Judicial algumas vezes, sempre com a exclusão apenas do período supra nas planilhas confeccionadas pelo expert do Juízo (ID 9741332, pg. 22, ID 9741438, pg. 14), tendo o Distrito Federal ou anuído aos cálculos, ou se mantido inerte. Por outro lado, a informação trazida pelo Distrito Federal, neste momento processual, de que as fichas financeiras do referido credor registram também o adimplemento do valor relativo ao intervalo de abril de 2001 a abril de 2002, veio desacompanhada de qualquer prova, impondo-se a sua rejeição. Quanto ao índice de correção monetária aplicável, verifico que a questão já foi decidida na decisão anterior de ID 24490834, não comportando rediscussão da matéria em face da elaboração dos cálculos atualizados pela partes, porquanto não impugnada pela via recursal própria. Consonante entendimento sedimentado naquele decisum, os cálculos deverão observar, em relação à correção monetária e aos juros, a orientação exarada no RE 870.947/SE, inclusive para a atualização do crédito após a expedição do precatório, de que a correção monetária de débitos contra a Fazenda Pública de natureza não tributária deve ser realizada pelo índice oficial adotado pelo Tribunal (INPC) até 30.6.2009 (data de início da vigência do artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009); a partir de quando deve passar a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Logo, a utilização pelo ente distrital do índice TR após 30.06.2009, para a confecção atualização da dívida, destoa da ordem emanada. Assim, diante do acerto dos cálculos apresentados pela parte exequente, determino a expedição dos respectivos precatórios devidos aos credores FRANCISCA ANDREIA SOUSA ALMEIDA, FRANCISCA DA CONCEICAO BRITO, FRANCISCA MARIA DE ARAUJO BOUDENS ROCHA, FRANCISCO AGOSTINHO SILVA, FRANCISCO DE ASSIS DA CONCEIÇÃO, FRANCISCO DE LIMA SILVA e FRANCISCO JOSE BASTOS CAVALCANTE. Preclusa a decisão, remetam-se os autos ao Excelentíssimo Presidente deste Tribunal para fins de direito, nos termos do art. 535, § 3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil e art. 43, inciso VI, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de outubro de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador